Tribunal: TJDFT
Processo: 0735653-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença coletiva, manteve decisão que condicionou a expedição de requisitórios ao prévio inventário ou documento que comprove os quinhões hereditários, afastando a incidência da Lei 6.858/80 e do Decreto 85.845/81 sobre créditos de natureza judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da legislação relativa ao pagamento administrativo de verbas funcionais e ao exigir inventário ou documento equivalente para a expedição de requisitório judicial em favor de herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, possuindo natureza integrativa e não substitutiva.
4. A omissão, a contradição e a obscuridade, para efeito de embargos de declaração, devem decorrer do próprio texto do acórdão e não da discordância da parte com a interpretação jurídica adotada.
5. O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões essenciais, destacando a necessidade de inventário ou documento comprobatório do quinhão, nos termos do art. 666 do CPC, e a inaplicabilidade da Lei 6.858/80 e do Decreto 85.845/81 ao pagamento de valores decorrentes de sentença judicial.
6. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes à solução do caso, não se exigindo enfrentamento pormenorizado de cada tese.
7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já examinada, sendo incabível seu uso para provocar reexame de provas ou alteração do resultado.
8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.
9. Ressalva-se que a oposição de embargos manifestamente protelatórios pode ensejar multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026 § 2o, art. 666. L. 6.858/80. D. 85.845/81.